Tribunal: TJSP
Processo: 2223056-15.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Desconsideração da personalidade jurídica inversa. Pretensão à inclusão de pessoa jurídica no polo passivo. Cumprimento de sentença proposta contra pessoa física. Hipótese em que a pessoa natural era também empresária individual, mas posteriormente alterou a natureza jurídica para empresa individual de responsabilidade limitada. Possibilidade de reconhecimento de sucessão empresarial. Confusão

Ementa:
Desconsideração da personalidade jurídica inversa. Pretensão à inclusão de pessoa jurídica no polo passivo. Cumprimento de sentença proposta contra pessoa física. Hipótese em que a pessoa natural era também empresária individual, mas posteriormente alterou a natureza jurídica para empresa individual de responsabilidade limitada. Possibilidade de reconhecimento de sucessão empresarial. Confusão patrimonial. Preenchimento dos requisitos do artigo 50, do Código Civil. Recurso desprovido.